Tribunal: TJES
Processo: 0015787-33.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015787-33.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERSON HERNANDES BARCELO BRAGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ARROMBAMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que absolveu o réu da imputação de prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas e requer a condenação do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do recorrido na prática do crime de furto qualificado tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva restou evidenciada pelos danos causados ao padrão de energia elétrica e pelos objetos apreendidos no local.

4- A vítima não presenciou os fatos, limitando-se a relatar que tomou conhecimento do ocorrido por intermédio de vizinho que teria ouvido barulhos e acionado a polícia.

5- O vizinho apontado como testemunha ocular da tentativa de furto não foi ouvido nem na fase policial nem em juízo, inexistindo prova direta da prática delitiva.

6- Os policiais militares ouvidos em juízo não apresentaram lembrança clara dos fatos, confirmando apenas que encontraram o réu próximo ao local, na posse de ferramentas e objetos relacionados ao padrão de energia.

7- O fato de o recorrido ter sido encontrado nas proximidades da construção, acompanhado de objetos como alicate, chave de fenda, faca, cadeado rompido e tampa do relógio de energia, constitui mero indício de autoria insuficiente para amparar decreto condenatório.

8- O réu negou a prática delitiva em interrogatório judicial, inexistindo outros elementos probatórios robustos capazes de infirmar sua versão.

9- A condenação criminal exige prova firme, segura e inequívoca da autoria delitiva, não sendo admissível juízo condenatório fundado exclusivamente em conjecturas ou presunções.

10- Diante da fragilidade do acervo probatório, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1- A condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria delitiva, não bastando meros indícios ou presunções.
2- A ausência de testemunha ocular e a fragilidade dos depoimentos policiais impedem a formação de juízo condenatório seguro.
3- O princípio do in dubio pro reo impõe a manutenção da absolvição quando o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, inciso I; CP, art. 14, inciso II; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0015644-39.2020.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido
WANDERSON HERNANDES BARCELO BRAGA

da imputação de prática do crime sediado no art.
155, §º 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A acusação pretende a condenação da recorrida, em razão da existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas (id.
18901767
).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo (id. 189017720).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (id.
19287780
).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrido
WANDERSON HERNANDES BARCELO BRAGA

da imputação de prática do crime sediado no art.
155, §º 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A acusação pretende a condenação da recorrida, em razão da existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitivas (id. 18901767).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo (id. 189017720).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (id. 19287780).

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória que “
no dia 24/11/2021, na Avenida Hugo Musso, bairro Praia da Costa, por volta das 01:45 h, o ora Denunciado, mediante arrombamento, tentou subtrair do local objetos referentes a material elétrico, não logrando êxito em seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade”.

Consta ainda que:

“(...) uma guarnição da Polícia Militar, se dirigiu até o local mencionado, para verificar um chamado de furto em andamento, os policiais ao chegarem no local, realizaram uma vistoria e verificaram que a grade que protegia os medidores de energia havia sido rompida, e ao lado do local estava o Denunciado, que fingia estar dormindo, e ao seu lado foram encontrados um alicate, uma chave de fendas, uma faca pequena, a tampa do relógio e um cadeado estourado, material que foi apreendido e descrito no auto de apreensão, sem numeração.

Segundo os autos, a pessoa que acionou a PM, mas não foi ouvida nos autos, viu toda a ação do Denunciado, viu quando ele quebrou o disjuntor de energia, quebrou a tampa padrão de luz, bem como subtraiu o fio terra e fios de cobre.

Em face das circunstâncias, os policiais efetuaram a prisão do denunciado que foi levado até a Autoridade Policial para a lavratura o APFD (...)”

Nesse cenário, o recorrido foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado na modalidade tentada, mas absolvido em razão de inexistir prova suficiente para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso, que se limita a condenação da recorrida, nos termos da exordial acusatória.

Não vejo motivos para alterar o entendimento externado, pela magistrada de origem, na sentença objurgada.

A despeito de evidenciada, nos autos, a materialidade delitiva, tenho que a autoria não é indene de dúvidas.

Isso porque, a vítima, Sra. Newiston Martins dos Santos, narrou em juízo, que não presenciou o crime e que foi o vizinho que ouviu o barulho e chamou a polícia.

“Que está construindo um imóvel na Hugo Musso; Que tinha acabado de implantar o padrão de energia no local; Que mesmo com grade, eles quebraram o cadeado e tentaram roubar os cabos elétricos do padrão; Que quebraram o padrão, tentaram quebrar os disjuntores para tirar os cabos; Que era de madrugada e o vizinho do lado direito trabalha a noite e escutou o barulho, viu o que estava acontecendo e chamou a polícia; Que não estava no local; Que chegou no dia seguinte e viu o painel quebrado, sem a tampa; Que chegou a polícia civil e lhe informou que havia prendido o responsável; Que foi à delegacia prestar depoimento; Que a tampa do painel de energia estava lá; Que teve um prejuízo de R$ 1.020,00; Que quebraram a tampa e esfacelaram o disjuntor; Que não conseguiram tirar os cabos; Que os objetos encontrados não eram de sua obra; Que não conhecia o réu e não chegou a vê-lo na delegacia; Que tem ocorrido muitos roubos na região; Que, recentemente, roubaram seu portão de alumínio inteiro na mesma obra; DADA A PALAVRA A DEFESA, respondeu que levaram o bocal de alumínio e a tampa de acrílico do padrão. (trecho extraído da sentença)”

Além disso, o policial militar Daniel dos Santos Queiroz, em Juízo, não se recordou da ocorrência e, depois de lida a denúncia, confirmou que estavam em patrulhamento e após a denúncia foram até o local e encontraram o denunciado.

Em Juízo, o policial militar
Paulo Vinícius Chaves de Oliveira
que chegaram ao local e encontraram o réu deitado no chão atrás de um tapume e que ele já havia retirado alguns materiais elétricos do local.

O réu, em seu interrogatório, negou a prática do crime.

Através das provas dos autos é possível evidenciar uma possível da participação do recorrido na tentativa de furto, que se revela mera indício de autoria não suficiente para a condenação.

Vale consignar que o vizinho que teria presenciado a tentativa de furto não foi ouvido na esfera policial e nem em Juízo. Por sua vez, a vítima não presenciou os fatos. Já as testemunhas policiais não se recordaram com clareza dos fatos, confirmando apenas que encontraram o réu deitado na frente do estabelecimento em construção, atrás de um tapume, na posse de alguns materiais, como alicate, faca, cadeado, chave de fenda e a tampa do relógio de energia elétrica.

Contudo, os depoimentos são frágeis e o fato de terem sido encontrados alguns objetos próximos ao réu, não comprovam de forma cabal que o ele foi o autor do delito.

Dessa forma, verifico que o acervo probatório colhido nos autos é frágil, não sendo possível exercer um juízo de condenação do recorrido.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . A condenação exige certeza absoluta do ocorrido, de forma indiscutível, que demonstre a certeza do delito e da autoria, não bastando a probabilidade de terem ocorrido. 2. A prova precisa ser suficiente, robusta e sólida para demonstrar a plausibilidade da tese defendida pelo representante do Ministério Público, caso contrário, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, pois não se admite uma condenação baseada em indícios e suposições. 3 . Diante da precariedade do conjunto probatório, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do apelado.

(...).

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015644-39.2020 .8.08.0048, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.